Tribunal: TJBA
Processo: 0501413-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501413-51.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDVALDO DE CARVALHO VELOSO e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: Edvaldo de Carvalho Veloso e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. MOTORISTA. POLICIAMENTO FAZENDÁRIO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GCET – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. RESOLUÇÃO COPE 469/2009. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. O autor, Polícia Militar do Estado da Bahia, comprovou pertencer ao Batalhão de Polícia de Guardas, estando à disposição do Policiamento Fazendário, na função de motorista, desde 17/11/2008. Desta feita, faz jus a percepção da GCET, a partir de janeiro/2010, conforme previsto na Orientação de Serviço DRH/SRH n. 002/2010, item 3.1.2, alínea “a”. 2. A incorporação da CET aos proventos de aposentadoria pressupõe a percepção da gratificação, ao menos, por 5 anos consecutivos. A documentação trazida aos autos não comprovado o lapso temporal necessário. Sentença Mantida. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501413-51.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelantes e apelados, EDVALDO DE CARVALHO VELOSO e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator